Tribunal: TJDFT
Processo: 0738444-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738444-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA AGRAVADO: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA contra a decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704821-07.2018.8.07.0001, movido em desfavor de MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR, indeferiu o pedido de consulta reiterada aos sistemas à disposição do juízo a fim de localizar ativos de titularidade dos executados/agravados, decisão nos seguintes termos (ID 140664060 dos autos originários): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA em desfavor de MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR. O Exequente requer consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. É o relatório. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Com relação ao SNIPER, observo que o referido sistema tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Por fim, verifico que este Juízo já procedeu às pesquisas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, conforme comprovantes de Id. n. 85760909, 85760921 e 91182286. Ante todo o exposto, INDEFIRO os pedidos. Fica a parte autora intimada a para indicar bens dos Devedores passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Ficam as partes intimadas.” (ID 140664060, autos originários, g.n.) Em suas razões recursais (ID 14238578), sustenta que, segundo pacífica jurisprudência do TJDFT, não existiria limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD e da “teimosinha”, desde que observado critério da razoabilidade. Aduz que a pesquisa na modalidade “teimosinha” atende ao princípio da efetividade e foi criada pelo CNJ em observância às regras processuais vigentes, especialmente o art. 854 do CPC. Argumenta que a razoabilidade do pedido é verificada no fato de que a inadimplência dos agravados persiste, sem que tenha logado êxito em localizar ativos pelas vias ordinárias, de que as últimas consultas de ativos realizados no autos de origem datam de 10/03/2021, mais de um ano e meio atrás. Assevera que o estilo de vida dos executados/agravados segue destoante da condição de insolvência verificada, a exemplo dos gastos desarrazoados e supérfluos demonstrados nos autos de origem, tais como custo mensal de aluguel de casa com ampla área de lazer em região nobre da cidade. Alega que, segundo o sítio eletrônico do CNJ, o sistema SNIPER atua na solução nas fases de execução e cumprimento de sentenças cíveis”. Afirma que atendidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a partir o pacífico entendimento jurisprudencial sobre o tema e no perigo da demora, que reside no fato de que os agravados tentam, a qualquer custo, frustrar e procrastinar a satisfação do crédito exequendo. Ao final, requer: “(i) em sede de antecipação de tutela, seja determinada a imediata consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em nome dos AGRAVADOS, considerando a pesquisa reiterada automática de ativos financeiros por meio de sistemas informatizados (teimosinha), tal como pacificamente assentido por esse TJDFT, assim como o acionamento do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), para que se proceda à constrição de tantos valores ou bens passíveis de penhora quanto forem necessários ao adimplemento do valor atualizado do débito; e (ii) no mérito, seja provido o presente Agravo de Instrumento a fim de que, reformando-se a decisão agravada, seja reconhecida a possibilidade de utilização de TODOS os sistemas eletrônicos de localização de ativos à disposição do Juízo de origem, inclusive na modalidade reiterada, sem prejuízo do acionamento do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), com o objetivo de identificar ativos patrimoniais de titularidade dos EXECUTADOS, com a consequente penhora online até o limite do valor atualizado do débito, seguida do levantamento e/ou expropriação dos ativos identificados.” (ID 41238578, p. 9) Preparo regular (ID 41238579). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende o agravante, neste momento processual, o deferimento da imediata consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome dos executados/agravados, na modalidade “teimosinha”, assim como o acionamento do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para que se proceda à constrição de tantos valores ou bens passíveis de penhora quanto forem necessários ao adimplemento do valor atualizado do débito. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Não há dúvidas de que o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente, de forma que inexistente qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor/executado. Da mesma forma, não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito. Com efeito, cabe ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, controlar a admissibilidade da renovação. Nesse sentido, segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, são requisitos não cumulativos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros em nome do devedor/executado: indícios de real modificação da situação financeira do devedor ou transcurso de razoável lapso temporal entre diligências: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgIntnoAREsp1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa de bens em nome dos executados/agravados ocorreu em 10/03/2021 (IDs 85760912 ao 85760921, autos originários), via sistemas RENAJUD e SISBAJUD ao BACENJUD, ou seja, há mais de um ano e meio. Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, conforme amplamente divulgado pela Cosist aos gabinetes da segunda instância. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, à medida que, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é meio efetivo para buscar tal modalidade de constrição. No presente caso, a princípio, a decisão agravada, ao indeferir pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros em nome das agravadas via sistema SISBAJUD, contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Quanto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, cuida-se de “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Segundo informado pelo CNJ, a atuação do sistema é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome dos devedores. Assim, com o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, o Sistema SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (na forma de grafos), permitido uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Ao contrário do que fundamentado na decisão agravada, acerca da limitação do uso do sistema para localização patrimonial em sede de processos criminais, depreende-se que, em verdade, o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis: a localização de bens e ativos em nome de devedores. Assim, cuidando-se de ferramenta que visa a facilitar e otimizar a atividade satisfativa nos processos executivos, não se vislumbram, no presente juízo preliminar, razões para que o indeferimento da diligência seja mantido. Por tais razões, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que transcorrido tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica dos executados/agravados. Além disso, caracterizado o perigo na demora, eis que, ao se postergar a realização da pesquisa, possibilita-se a dilapidação dos bens porventura existentes, o que poderia tornar infrutífera a pesquisa se realizada a posteriori. Nesse sentido, tem sido o reiterado entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427323, 07050295220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISBAJUD. "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA. LAPSO TEMPORAL DA ÚLTIMA PESQUISA NÃO ATENDE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu reiteração automática de pesquisa no sistema Sisbajud (conhecida como "teimosinha"). 2. A renovação de pesquisa ao Sisbajud (antigo Bacenjud), seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens durante 30 dias (modalidade "teimosinha"), deve atender o princípio da razoabilidade. 3. Para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. No caso dos autos, não se mostra razoável, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio do devedor, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1418620, 07310916620218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis do executado, é razoável a reiteração da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca ("teimosinha"), pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1423767, 07016535820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o SISBAJUD trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1388186, 07096450720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada a pesquisa reiterada de bens e ativos financeiros em nome dos executados/agravados pelos SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, utilizando-se da funcionalidade de pesquisa reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, assim como o acionamento do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Intimem-se os executados/agravados para que, caso queiram, respondam ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora